Tribunal: TJSP
Processo: 1038246-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ERRO PATENTE NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO QUE IMPEDIU A CIÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude da negligência do requerido, à autora foi imposta multa pela Receita Federal, tendo o ato ilícito do requerido lhe causado prejuízos materiais.

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ERRO PATENTE NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO QUE IMPEDIU A CIÊNCIA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude da negligência do requerido, à autora foi imposta multa pela Receita Federal, tendo o ato ilícito do requerido lhe causado prejuízos materiais. Portanto, presentes os requisitos da responsabilidade civil extracontratual, quais sejam a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa. Deverá, assim, o réu ser condenado a indenizar os prejuízos sofridos pela autora.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038246-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UZIEL ALBINO TANAJURA, é apelada CARMEN LIGIA ALVIM FISCINA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038246-78.2019.8.26.0100
Apelante: UZIEL ALBINO TANAJURA
Apelado: CARMEN LIGIA ALVIM FISCINA
Comarca: São Paulo - 15a Vara Cível
Magistrado(a): Fernando Antonio Tasso
V O T O No 48640
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
CONTABILIDADE.
ERRO
PATENTE
NA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO.
NÃO
ALTERAÇÃO
DO
ENDEREÇO QUE IMPEDIU A CIÊNCIA DA AUTORA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude da negligência do requerido, à autora foi
imposta multa pela Receita Federal, tendo o ato ilícito do
requerido lhe causado prejuízos materiais. Portanto,
presentes
os
requisitos
da
responsabilidade
civil
extracontratual, quais sejam a conduta, o dano, o nexo
causal e a culpa. Deverá, assim, o réu ser condenado a
indenizar os prejuízos sofridos pela autora.
2. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
materiais que CARMEN LIGIA ALVIM FISCINA promove em face de UZIEL
ALBINO TANAJURA, julgada procedente pela r. sentença de fls. 404/405,
cujo relatório se adota, para: "CONDENAR o requerido ao pagamento de
R$ 18.467,05, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo desde a data do ajuizamento da ação e
acrescido de juros legais desde a data da citação. Em virtude da
sucumbência do réu, condeno-o ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios devidos à parte adversa, que arbitro em 10% sobre
o valor total da condenação, tendo em vista os elementos balizadores que
constam do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. "
Inconformada, recorre a parte ré (fls. 414/425). Afirma
que inexiste a prestação de serviços, uma vez que o pagamento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado mais de dois anos após a declaração do imposto de renda.
Sustenta que fez a declaração apenas com base na relação de amizade e
cordialidade. Defende que não cobrou qualquer valor para fazer a
declaração de imposto de renda. Alega que devem ser observados os
limites de sua responsabilidade civil. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Preparado (fls. 426/427) e devidamente processado, o
recurso foi recebido, com contrarrazões (fls. 430/440).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que a autora contratou o
réu para elaborar sua declaração de imposto de renda do ano-calendário
2014, exercício 2015. Alegou ter ocorrido erro na prestação de serviços que
causou à autora danos materiais no valor de R$ 23.847,02. Pretendia, pois,
indenização por danos materiais no valor de R$ 18.467,05.
Em contestação o requerido alegou que ajudava a
autora em virtude da amizade que mantinha com seu falecido marido, sem
nunca terem assinado contrato de prestação de serviços. Disse que a
autora sabia que as informações fornecidas eram de sua responsabilidade
e que estas foram meramente transmitidas a Receita Federal pelo
requerido. Sustentou inexistir contrato de prestação de serviços, não tendo
o requerido a responsabilidade pelo conteúdo da declaração a Receita
Federal.
Tecidas
as
ponderações
necessárias
para
a
compreensão da controvérsia, é hipótese, pois de negar provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, verifica-se a prestação de serviços de
contabilidade, até porque o próprio réu forneceu suas contas para depósito
dos honorários, não havendo qualquer indício da suposta liberalidade
praticada por este.
Ainda
que
não
haja
contrato
escrito,
restou
incontroverso nos autos a prestação do serviço, alegando o réu apenas a
questão de ter prestado o serviço de forma graciosa. Todavia, conforme
confessado pelo apelante este recebeu pelos serviços, não sendo crível a
versão apresentada de se tratar de mera liberalidade da autora.
Patente nos autos a relação de prestação de serviços
de contabilidade contratada entre a autora e a ré. Se houve falha nessa
prestação, lógica a responsabilidade do prestador de serviços.
O requerido cometeu erro evidente ao declarar como
despesas dedutíveis, gastos com filhos da autora maiores de 21 anos,
sendo que na própria declaração do imposto constou a data de nascimento
dos descendentes como em 1979 e 1981. Além do que posteriormente não
retificou a declaração, nem atualizou o endereço da parte autora, o que
ensejou em aplicação de vultosa multa.
Não se trata de responsabilidade pelo conteúdo da
declaração, visto que o erro era evidente diante da idade dos
descendentes, aliado a inércia em fazer a retificação da declaração e a
atualização do endereço.
Em virtude da negligência do requerido, à autora foi
imposta multa pela Receita Federal (fls. 319), tendo o ato ilícito do
requerido lhe causado prejuízos materiais. Portanto, presentes os requisitos
da responsabilidade civil extracontratual, quais sejam a conduta, o dano, o
nexo causal e a culpa. Deverá, assim, o réu ser condenado a indenizar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos sofridos pela autora.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de reparação de danos. Erro
na prestação de serviços de contabilidade. 1. Prescrição. Não
ocorrência. Aplicabilidade da regra geral de dez anos por se tratar
de responsabilidade contratual (art. 205 do Código Civil). 2.
Cerceamento de defesa. Inocorrência, pois os elementos dos autos
eram suficientes para esclarecimento das questões. 3. Ilegitimidade
passiva. Não verificação no caso. Serviço prestado por pessoa
pertencente aos quadros da ré. 4. Nulidade da perícia. Alegação de
que não teria havido intimação sobre o início da perícia. Evidência
no sentido de que teria havido essa comunicação. Irrelevância,
ademais, pois a natureza da perícia dispensava a intimação dos
assistentes técnicos, pois em rigor não havia diligências a serem
acompanhadas.
5.
Quesitos
suplementares. Regularidade do
indeferimento, pois estes apenas são admitidos durante a diligência
e não depois do laudo apresentado (art. 469, CPC). 6. Erro na
escrituração, com apropriação de ICMS em desacordo com a
legislação. Autuação fiscal com imposição de multa. Fato
constatado por perícia. Responsabilidade da ré, pelo prejuízo
decorrente, pois o contador, no exercício de suas funções, é
pessoalmente responsável pelos atos que, por culpa sua, vierem a
causar prejuízos ao empresário ou à pessoa jurídica a quem presta
serviços de contabilidade (art. 1.177, par. ún., Código Civil).
Procedência da ação. 7. Redução no entanto da condenação, pois o
valor do crédito fiscal indevidamente aproveitado não chegou a ser
estornado, portanto já estando a autora ressarcida dessa respectiva
quantia. Recurso parcialmente provido1.
Por conseguinte, a r. sentença não comporta
reformas, visto que fez a justa composição da lide.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
1
TJSP; Apelação Cível 1000490-54.2015.8.26.0042; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de Altinópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de
Registro: 04/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ2 do Superior
Tribunal de Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré
para o importe de 15% do valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2
...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do
CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve
haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data
em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos
do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito
em que interposto o recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil
de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no
RECURSO ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)